Tribunal: TJES
Processo: 5006336-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006336-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMANDA LUZIA FALCAO MIRANDA RIBEIRO ALVES

AGRAVADO: FLORA EMILIA NASCIMENTO RIBEIRO ALVES LIMA e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006336-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AMANDA LUZIA FALCAO MIRANDA RIBEIRO ALVES

AGRAVADOS: FLORA EMILIA NASCIMENTO RIBEIRO ALVES LIMA, FABIANA NASCIMENTO RIBEIRO ALVES, RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO ALVES, FABIO NASCIMENTO RIBEIRO ALVES

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE FUNDÃO - DR. MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de interdição que, em sede de tutela de urgência, nomeou, provisoriamente, um dos filhos do interditando como curador, afastando a esposa, ora agravante, da administração dos bens do incapaz.
2. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de citação, violação ao contraditório e ao devido processo legal, bem como alega possuir preferência legal para o exercício da curatela, nos termos do art. 1.775 do Código Civil, pugnando pela reversão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, diante de indícios de movimentações financeiras atípicas realizadas pela agravante em contas do curatelado, é cabível a flexibilização da ordem legal de preferência para o exercício da curatela, em caráter provisório, com vistas à proteção do patrimônio e dos interesses do incapaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ordem legal de preferência para nomeação de curador, prevista no art. 1.775 do Código Civil, não possui caráter absoluto, podendo ser afastada pelo magistrado em situações excepcionais, quando as circunstâncias indicarem risco à pessoa ou ao patrimônio do interditando.
5. A curatela tem natureza protetiva, devendo prevalecer o princípio do melhor interesse do incapaz sobre qualquer direito de preferência de parentes.
6. Constatadas movimentações financeiras expressivas e atípicas nas contas do interditando, realizadas pela agravante logo após o agravamento de seu estado de saúde, justifica-se, em cognição sumária, a nomeação de curador diverso, como medida de resguardo.
7. A urgência da medida e o risco de dano irreparável ao patrimônio do interditando legitimam a manutenção da curatela provisória, até ulterior instrução processual.
8. As alegações de nulidade por ausência de citação e de formação de litisconsórcio necessário deverão ser apreciadas pelo juízo de origem, sendo certo que a posterior habilitação e apresentação de peça de resistência da agravante no feito afastam eventual prejuízo à defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ordem legal de preferência para nomeação de curador, prevista no art. 1.775 do Código Civil, pode ser flexibilizada quando presentes elementos concretos que indiquem risco à pessoa ou ao patrimônio do interditando. 2. Nos processos de interdição, deve prevalecer o princípio do melhor interesse do incapaz sobre o direito de preferência de familiares.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.775; CPC, art. 64, § 4º.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC nº 0006736-27.2019.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 05.10.2021; TJES, AI nº 5001851-24.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 17.08.2022; TJSP, AI nº 2095918-36.2019.8.26.0000, Rel. Des. J. B. Paula Lima, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006336-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AMANDA LUZIA FALCAO MIRANDA RIBEIRO ALVES

AGRAVADOS: FLORA EMILIA NASCIMENTO RIBEIRO ALVES LIMA, FABIANA NASCIMENTO RIBEIRO ALVES, RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO ALVES, FABIO NASCIMENTO RIBEIRO ALVES

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE FUNDÃO - DR. MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por
AMANDA LUZIA FALCÃO MIRANDA RIBEIRO ALVES
contra a decisão (ID 67588583 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão, que, nos autos da Ação de Interdição/Curatela nº 5000331-41.2025.8.08.0059, deferiu o pedido de tutela de urgência para nomear, em caráter provisório, o Sr.
RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO ALVES
como curador do interditando
JOSÉ CARLOS RIBEIRO ALVES
.

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 13352272), que: (i) a decisão agravada é nula por ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, dada a ausência de sua citação, na qualidade de cônjuge, para integrar o feito originário; (ii) possui preferência legal para exercer a curatela, nos termos do art. 1.775 do Código Civil, não havendo provas que a desabonem; (iii) a ausência de sua inclusão no polo passivo comprometeu a formação de litisconsórcio necessário; (iv) há prejudicialidade externa, pois ajuizou anteriormente ação de interdição (nº 5000391-14.2025.8.08.0059); e que (v) a manutenção da decisão lhe causa grave prejuízo, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ou tutela de urgência recursal para restabelecer seus poderes de administração dos bens do curatelado.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (ID 13386545).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 13792322).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luís Augusto Suzano (ID 15773246), opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

Pois bem.

Tratando-se de recurso contra decisão que deferiu a tutela antecedente na origem, a controvérsia recursal cinge-se em verificar a presença dos requisitos legais para tanto.

Desde logo, registro que não se vislumbram presentes elementos suficientes para afastar a conclusão da decisão de efeito.

O cerne do recurso reside na alegação da Agravante de que possui preferência legal para o exercício da curatela, nos termos do art. 1.775 do Código Civil.

Contudo, a ordem de preferência estabelecida no referido dispositivo não é absoluta, podendo ser flexibilizada pelo magistrado diante das peculiaridades do caso concreto, sempre visando ao melhor interesse do incapaz.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA AÇÃO DE INTERDIÇÃO CURATELA EXERCÍCIO DA CURATELA ART. 1 .775, DO CÓDIGO CIVIL EXERCÍCIO DO MUNUS RECURSO DESPROVIDO.
O art. 1.775, do Código Civil, estabelece a preferência do cônjuge em relação aos demais parentes para o desempenho da curatela. Excepcionalmente, e desde que devidamente justificado, a curatela pode ser atribuída a filho (a) do curatelado.
(TJ-ES - AC: 00067362720198080048, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 05/10/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)

A jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer que, existindo elementos que desabonem a conduta do cônjuge ou indiquem risco aos interesses do curatelado, a nomeação de outra pessoa idônea da ordem legal é medida que se impõe.

Isso porque a curatela, enquanto instituto de proteção, possui como finalidade precípua a salvaguarda integral dos interesses do curatelado, devendo tal escopo prevalecer sobre quaisquer outras considerações.

No caso em apreço, a decisão agravada fundamentou-se em indícios robustos que, em um juízo de cognição sumária, justificam o afastamento da preferência legal da Agravante. O magistrado de primeiro grau, ao deferir a medida, considerou não apenas o grave estado de saúde do interditando, que se encontra em coma, mas também as significativas e atípicas movimentações financeiras em sua conta bancária, realizadas pela Agravante em um curto espaço de tempo após a internação.

Compulsando os autos de origem, verifica-se, consoante extratos bancários juntados ao processo originário (IDs 66479957, 66479960, 66479963 e 66479989, de fato, uma série de transferências de valores elevados da conta do interditando para a conta da Agravante, que, numa análise de cognição própria da fase em que se encontra o feito de piso, não parecem corresponder a despesas ordinárias ou de interesse do incapaz, configurando o
periculum in mora
necessário para a concessão da tutela de urgência.

Portanto, a conduta da Agravante, ao realizar saques e transferências de montante expressivo do patrimônio do seu cônjuge em momento de extrema vulnerabilidade, levanta fundadas dúvidas sobre sua aptidão para gerir os bens do curatelado, indicando um potencial conflito de interesses e risco de prejuízo irreparável.

Nesse sentido, aliás, deu-se também o parecer da r. PGJ (ID 15773246):

"
O Juízo de primeiro grau, diante da documentação médica que atestou o estado de coma do idoso e das evidências de movimentações financeiras atípicas realizadas por sua esposa, deferiu liminarmente a curatela provisória em favor de Rodrigo Nascimento Ribeiro Alves, um dos filhos, a fim de resguardar o patrimônio e os interesses do interditando, em caráter protetivo e restrito aos atos de natureza patrimonial.

(...)

Os autores alegam, ainda, que a esposa Amanda Luzia Miranda Falcão Ribeiro Alves tem promovido reiteradas retiradas de vultosos valores das contas bancárias do marido, ultrapassando a quantia de duzentos mil reais em curto espaço de tempo, o que, segundo afirmam, configura risco de dilapidação patrimonial e justifica a intervenção judicial imediata. Essa conduta, somada à omissão no pronto socorro após a última queda, foi apresentada como demonstração de sua inaptidão para a gestão dos interesses do interditando.
"

Ademais, em contextos marcados por intenso dissenso familiar e diante de indícios concretos de risco à pessoa ou ao patrimônio do interditado, revela-se prudente e necessária a nomeação de curador que não esteja no centro do conflito, como providência destinada a resguardar os superiores interesses do incapaz. Tal orientação decorre da premissa de que, nos processos de curatela, as decisões devem ser sempre guiadas pelo princípio do melhor interesse do curatelado, que se sobrepõe a disputas e conveniências individuais dos familiares.

Dessa forma, excepcionar a regra de preferência legal para nomeação de curador, ainda que em caráter provisório, mostra-se como medida adequada e prudente para resguardar os interesses do Sr. José Carlos, até que, com a devida instrução processual – em especial o estudo social já determinado –, os fatos sejam elucidados de forma definitiva.

Corroborando tal entendimento, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADOR – DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA INADEQUADA PELA CURADORA – PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DO CURATELADO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Após declarada a interdição e nomeado o curador, para a substituição daquele que exerce o múnus é necessário que estejam demonstrados nos autos os requisitos legais, considerando que aplica-se à curatela as mesmas disposições da tutela, nos termos dos arts. 1.774 e 1.781 do Código Civil. 2 . Nessa toada, dispõe o art. 1.766 que “Será destituído o tutor, quando negligente, prevaricador ou incurso em incapacidade", e, no que tange à administração dos bens do curatelado, tem relevância os deveres do curador e as restrições impostas legalmente, visto que, primordialmente, intenta-se em preservar os interesses do interdito. 3 . No que pertine à administração do patrimônio do curatelado, não restou efetivamente demonstrada a existência de fato grave que pudesse ser capaz de modificar a curatela nomeada na sentença outrora proferida. 4. Não restou demonstrado nenhum ato que desabonasse a conduta da curadora nomeada, tampouco sua inaptidão ou inidoneidade a ensejar a substituição da curatela. 5 . Ressalta-se que a remoção do curador em sede de cognição não exauriente requer provas robustas e convincentes no sentido de que não esteja exercendo o encargo de forma adequada e, via de consequência, pondo em risco de maneira significativa a integridade física e psíquica do curatelado. 6. Além disso, convém esclarecer que
a regra de preferência para nomeação de curador, disposta no art. 1.775 do Código Civil, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada para atender ao melhor interesse do incapaz
. 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001851-24.2022.8 .08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, 17/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PARECER DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ATESTANDO O BEM ESTAR DA INTERDITANDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A remoção ou a substituição do curador deve estar baseada em elementos seguros para convencimento do magistrado, demonstrando que
o curador não cumpre os deveres inerentes à curatela, quando causar prejuízo ao patrimônio administrado ou causar dano físico e moral à pessoa do interditado.
2. Ao menos na estreita via da cognição que o presente recurso comporta, entendo que, de fato, agiu bem o magistrado de origem, eis que o Agravado, ora Autor da demanda de origem, acostou aos autos documentos relevantes que demonstram falhas no exercício da curatela, quais sejam: (i) a concessão de medida protetiva contra o Agravante, por ocasião de suposta agressão a sua irmã, a ser apurado pela autoridade competente; (ii) declaração dos demais irmãos e da própria filha do Agravante anuindo com a permanência da curatelada sob os cuidados do Agravado; (iii) parecer social realizado pela equipe multidisciplinar, informando que a irmã do Agravante viveu situação de violência pelo Recorrente. 3. Embora as condutas digam respeito ao relacionamento entre os irmãos, é de se concluir, ao menos neste momento, que não há como o Agravante permanecer como curador, ante a animosidade familiar, o que pode refletir nos cuidados e no bem-estar da sua genitora. 4. Em análise do estudo realizado pela Equipe Multisdisciplinar, é possível identificar que a curatelada está sendo bem cuidada e o atual irmão que possui a curatela tem apoio da outra irmã para permanecer com o encargo. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0000023-78.2023.8.08 .0021, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 14/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. REMOÇÃO DE CURADOR. Insurgência contra a remoção liminar do agravante do cargo de curador, com nomeação do agravado em substituição.
Indícios da não observância dos interesses do incapaz no exercício da curatela. Suspeita da má administração do patrimônio do interdito, inclusive com a venda de veículo
sem autorização judicial. Prejudicial, ademais, o afastamento do curatelado do convívio familiar. Adequada a substituição do curador, nesse momento, até que os fatos alegados sejam melhor esclarecidos. Curatela compartilhada entre as partes que não se mostra recomendável, no caso. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 20959183620198260000 SP 2095918-36 .2019.8.26.0000, Relator.: J .B. Paula Lima, Data de Julgamento: 22/07/2019, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2019)

Em avanço, quanto à alegada prejudicialidade externa, o simples ajuizamento anterior de outra ação de interdição pela Agravante não obsta o deferimento de medida liminar de interdição, especialmente quando a urgência se justifica pelo risco ao patrimônio do incapaz, ex vi do art. 64, §4º CPC.

De certo que eventual configuração de conexão, prejudicialidade externa ou litispendência poderão ter efeitos sobre a lide. Todavia, tais questões deverão ser apreciadas na origem e submetidas oportunamente a esta instância recursal, evitando-se a supressão de instância.

Por tais razões, a decisão impugnada deve ser mantida, pois o juízo
a quo
, com prudência e em estrita observância ao melhor interesse do curatelado, agiu para cessar uma situação de aparente risco.

Por fim, com relação às teses de nulidade por ausência de citação e de inobservância do litisconsórcio passivo necessário, embora relevantes, sua análise deve se dar no momento adequado, pelo juízo de origem, sem prejuízo do reexame em momento oportuno.

Como é evidente, a urgência da medida se sobrepõe a eventuais vícios sanáveis, mormente porque o presente recurso devolve ao Tribunal a análise dos requisitos da tutela de urgência, podendo a decisão ser revista a qualquer tempo.

De toda sorte, verifica-se nos autos de origem que a agravante se habilitou no feito logo após a prolação da decisão agravada (ID’s 67861100 e 69078305), tendo apresentado peça de resistência (ID 69443784), fatos que, por certo, suprem ambas as nulidade suscitadas por afastarem por completo a possibilidade de prejuízo à defesa da agravante.

Ante o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.